Tribunal: TJPA
Processo: 0800196-45.2021.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800196-45.2021.8.14.0030

APELANTE: EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0800196-45.2021.8.14.0030

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL-PA

APELANTE:
EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA

REPRESENTANTE LEGAL: DANILO SOUSA SILVA – OAB-PA 33.040 E TAMYRES TAYS MENDES SIQUEIRA – OAB-PA 34.253

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. SESSÃO DO PLENÁRIO DO JÚRI QUE CONDENOU O RÉU AO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.

DA NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI - NOS TERMOS DO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
TESE REJEITADA.
Percebe-se, de acordo com a Ata da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, o Magistrado, como Presidente da Sessão, inquiriu os jurados sobre a causa de diminuição da pena ao réu/apelante, pela colaboração premiada, conforme determina o art. 483, inciso IV, e § 3º, inciso I, do Código de Processo Penal, disposto no 4º Quesito do Termo de Votação (id.19836473), o qual fora devidamente repetido, tendo em vista existir duas vítimas de homicídio, o que os jurados apenas acolheram a causa de diminuição em relação à vítima
Priscila Pinheiro Negrão
, e não reconhecendo o referido benefício em relação à
Gullit Sousa Lopes, nada havendo ser questionado nesse sentido.

DA NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI - NOS TERMOS DO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “b”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
TESE REJEITADA.
No que se refere à alínea b, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
: INOCORRÊNCIA.
Juízo positivo de Constatação sobre a existência de suporte probatório para a decisão condenatória exarada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Impossibilidade de cassação do édito condenatório. Precedentes jurisprudenciais. Princípio do Sigilo das Votações e da Soberania dos Veredictos do Tribunal do Juri. art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da Constituição Brasileira de 1988. Vigência no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri do sistema de valoração de provas baseado na íntima convicção dos jurados, sendo desnecessária a motivação das decisões tomadas pelo Conselho de Sentença. Robusteza dos elementos de prova existentes nos autos. Opção do Júri Popular por uma das versões que lhes foram apresentadas.
Garantia da soberania dos veredictos. precedentes do STF e STJ. Condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e,
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0800196-45.2021.8.14.0030

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL-PA

APELANTE:
EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA

REPRESENTANTE LEGAL: DANILO SOUSA SILVA – OAB-PA 33.040 E TAMYRES TAYS MENDES SIQUEIRA – OAB-PA 34.253

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA,
por intermédio de advogados constituídos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal-PA
que condenou o réu as penas de 15
(quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, pelo crime tipificado no
art.121, § 2º, inciso IV, do
Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(
id.12487235), em síntese, “que na tarde do 06/02/2021, por volta das 17h, na Rua Barão do Rio Branco, nº 602, Bairro Centro, nesta cidade, os denunciados EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA e REGINALDO MACEDO FERREIRA, conhecido como “Neno”, com o uso de uma arma de fogo calibre .38, ceifaram a vida de Priscila Pinheiro Negrão e Gullit Sousa Lopes, conhecido como “Nem”, muito embora o seu alvo fosse a primeira vítima. Segundo a apuração policial, o homicídio de Priscila Pinheiro foi encomendado pelo policial militar RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES, conhecido como SGT Barroso que, segundo o depoimento de EVANILDO SARAIVA (27926161 - p. 99), Priscila Pinheiro Negrão supostamente estaria ameaçando Raimundo de morte pelo fato dele ter apreendido droga com ela e entregado a substância entorpecente para Valmir, traficante estabelecido na comunidade de Surubiju. De sua vez, no dia do crime, por volta das 15:44h, o denunciado JOSÉ RODRIGUES, via telefone, (91) 985950672, informou a EVANILDO SARAIVA de que Priscila Pinheiro Negrão e Gullit Sousa Lopes, conhecido como “Nem”, em um veículo, modelo strada, cor preta, saíram em direção ao centro de Marapanim e com essa informação, EVANILDO e REGINALDO, em uma motocicleta Honda, modelo CBX 250, placa JVA-9898, cor preta, seguiram em busca dos ofendidos, sendo estes localizados no estabelecimento comercial denominado “Agripet”. Assim, de acordo com as peças de informações, no estabelecimento comercial Agripet”, localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 602, Bairro Centro, nesta cidade, Priscila Pinheiro Negrão e Gullit Sousa Lopes foram surpreendidos pelos acusados EVANILDO e REGINALDO, os quais desferiram diversos disparos de arma de fogo na cabeça dos ofendidos, sendo esta a causa da morte deles, fato presenciado pelos empregados do aludido estabelecimento, Marília da Conceição Monteiro e Robert dos Santos Conceição. Consumado o crime, Evanildo e Reginaldo fugiram em uma motocicleta Honda, modelo CBX 250, placa JVA-9898, cor preta, em direção do Município de Curuçá/PA, sendo perseguidos e interceptados na comunidade do Cajú (Curuçá), pela guarnição da policia Militar composta pelo denunciado RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES, conhecido como SGT Barroso, que, ao reconhecer EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA, teria liberado o acusado e REGINALDO MACEDO FERREIRA, sem comunicar os fatos à polícia judiciária, apesar do crime de homicídio. Nesse passo, conforme laudo de local do crime nº 2021.02.000045- CCV, o exame perinecroscópico realizado na periciada Priscila Pinheiro Negrão indicou “ 01 (uma) ferida pérfurocontusa, com características de orifício de entrada (OE) de projétil de arma de fogo, na região orbital esquerda” e “01 (uma) ferida pérfurocontusa, com características de orifício de entrada (OE) de projétil de arma de fogo, na retroauricular direita”

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos oras denunciados como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º,
incisos I e IV do CPB.

Recebimento da denúncia
em
24 de agosto de 2021

(id.12487238).

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.12487192)

Decisão de afastamento do sigilo telefônico e interceptação telefônica. (id.12487192)

Auto de Entrega. (id.12487192)

Relatório final do IPL. (id.12487192)

Auto Circunstânciado nº 001/2021 (id.12487204)

Laudo de Perícia Prosopográfica nº 10/2021. (id.12487217)

Laudo nº 2021.02.000461-BAL Perícia de Constatação Munições e Acessórios. (id.12487218)

Resposta à Acusação. (id.12487261)

Alegações finais do Ministério Público. (id.12487442)

Alegações finais da Defesa. (id.12487455)

Mídias de audiência. (id.12487390 à 12487389; 1248740; 12487409; 12487410; 12487418; 12487348 à 12487347)

Termo de Audiência de Instrução (id.12487346; 12487363; 12487371; 12487386; 12487387; 12487406;12487407)

Sentença de Pronúncia
prolatada
23/11/2022
. (id.12487463), julgou procedente a denúncia e pronunciou os acusados
EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA, REGINALDO MACEDO FERREIRA, RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES e JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR
pelo crime dos
art.121, § 2º, incisos I e IV, do CPB.

Certidão de antecedentes criminais. (id.19074458-pág.1)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.19074560-pág.1)

Auto de Apresentação e Apreensão. (19074563)

Termo de Audiência. (id.19074576-pág.7)

Laudo Necropsia Legal nº 2022.02.000592-TAN. (id.19074616)

Mídias de audiência. (ids. 19074576-pág.9 à 19074576-pág.10; 19074631 à 19074651)

Certidão de Incomunicabilidade do Júri. (id.19074631 à 19074657-pág.1)

Certidão de Incomunicabilidade do Jurados. (id.19074657-pág.3)

Termo de Recebimento de Bens Apreendidos. (id.19074666)

Laudo nº 2023.02.000314-BAL (Perícia de Comparação e Constatação). (id.19074666)

Termo de Votação. (id.19074658-pág.1)

Ata de Julgamento. (id.19074656)

Sentença prolatada em 22/03/2024, amparada na soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (id.19836474) no qual condenou o réu
EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA,
as penas de
15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, pelo crime tipificado no
art.121, § 2º, inciso IV, do CPB
.E
ABSOLVEU
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR e RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES

Em suas
razões recursais
(id.19836470), a Defesa suscitou:
1)
Nulidade do julgamento, nos termos do art. 593, III, “a”, do CPP; 2) Reforma da sentença condenatória, nos termos do art. 593, III, “b”, do CPB; 3) O apelante se já submetido a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

Em sede de
contrarrazões
(id.20324906), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e,
improvido
,
a fim de que seja mantida a sentença guerreada em todos os seus termos
.

Nesta
Superior Instância
(
id.20440645
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA,
por intermédio de advogados constituídos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal-PA
que condenou o réu as penas de 15
(quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, pelo crime tipificado no
art.121, § 2º, inciso IV, do
Código Penal
.

1.

DA NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI - NOS TERMOS DO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A Defesa se insurge quanto ao Julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que houve uma irregularidade procedimental que comprometeu a garantia de um julgamento justo, uma vez que o Magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao submeter a quesitação aos jurados, não abordou de forma adequada o quesito 4º, (Doc 1 e 2 anexo), sobre a colaboração premiada realizada pelo apelante para ambas as vítimas. Ao invés disso, fez a pergunta de forma individualizada em formulários separados, resultando em uma interpretação fragmentada por parte dos jurados, os quais acabaram por considerar a colaboração premiada como válida para apenas uma das vítimas.

Alega ainda que tal decisão não faz sentido, pois a colaboração abarcava a diminuição da pena em relação à morte de ambas as vítimas, o que resta evidente a nulidade do ato e a necessidade que seja o apelante submetido a novo julgamento.

No tocante à nulidade posterior a pronúncia (art.593, III, do CPP), não se verifica nos autos a ocorrência de qualquer nulidade, seja relativa ou absoluta, a justificar a necessidade do apelante a ser submetido a novo Tribunal do Júri, explico.

Com efeito, conveniente ressaltar que o recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri possui caráter restrito, uma vez que não devolve à instância superior o conhecimento pleno da questão posta em juízo, em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República. Entretanto, as decisões recorridas podem ser anuladas, conforme disposto no art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri, nos seguintes termos:

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;

b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse passo prudente ressaltar que para operar-se a anulação do julgamento, como assentado, faz-se necessário, dentre outros, a demonstração de alguma arbitrariedade que tenha ocorrido por ocasião da reunião do júri popular, segundo a letra legal do artigo 593 e seus incisos, do CPP.

O foco da apelação consiste na alegação de que houve confusão na análise do 4º quesito, e os jurados apenas reconheceram a colaboração premiada do Apelante para a diminuição da pena em relação apenas uma vítima, o que entende a defesa que deveria tal benefício também ser aplicado a segunda vítima, implicando na nulidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

A Colaboração Premiada, prevista em vários diplomas legais, foi introduzida no Brasil pela Lei 8.072/1990 (arts. 7º e 8º, parágrafo único), e tem sempre para o colaborador o objetivo personalíssimo de obter uma redução ou mesmo isenção de pena, como está claro na Lei 12.850/2013, que inclusive prevê que o MP poderá deixar de oferecer a denúncia (art. 4º, §§ 2º e 4º), o que, até mesmo pela excepcionalidade da norma penal, ou pré-processual penal, não se aplica às pessoas jurídicas, cuja responsabilidade penal se limita aos crimes ambientais (art. 225, § 3º - CF), e menos ainda em relação aos seus executivos, pessoas físicas, que têm o direito personalíssimo de, segundo a suja conveniência, admitir contra si a prática de crimes com o referidos propósitos penais.

O referido instituto é um importante meio de obtenção de provas, ao permitir que os investigados recebam benefícios penais ou processuais em troca de informações capazes de identificar outros criminosos, revelar a estrutura e as tarefas da organização, prevenir a ocorrência de novos crimes, recuperar valores e localizar eventuais vítimas.

O acordo de colaboração é de grande valia para os órgãos de investigação e repressão à criminalidade organizada, mas deve ser conduzido sempre em conformidade com a lei, para que as informações obtidas possam ser efetivamente utilizadas no processo penal.

Muito bem, feitas essas considerações, presente caso, fora ajuizada ação penal para apurar a suposta responsabilidade penal de EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA, REGINALDO MACEDO FERREIRA, conhecido como “Neno”, RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES e JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR, vulgo “Valdir Júnior”, pela prática do crime tipificado no art.
121, § 2º, incisos I e IV, do CPB,
em relação às vítimas Priscila Pinheiro Negrão e Gullit Sousa Lopes.

Segundo relatos na fase policial e ratificado durante a instrução processual, o homicídio de Priscila Pinheiro foi encomendado por RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES, conhecido como SGT Barroso que, segundo o depoimento de EVANILDO SARAIVA, estaria recebendo ameaças de morte oriundas de Priscila Pinheiro Negrão pelo fato dele, na qualidade de policiar, haver apreendido droga com ela e entregado a substância entorpecente para Valmir, traficante estabelecido na comunidade de Surubiju.

No dia do crime, por volta das 15:44h, o denunciado JOSÉ RODRIGUES, via telefone, (91) 985950672, informou a EVANILDO SARAIVA que Priscila Pinheiro Negrão e Gullit Sousa Lopes saíram em um veículo, modelo strada, cor preta em direção ao centro de Marapanim e com essa informação, EVANILDO e REGINALDO, em uma motocicleta Honda, modelo CBX 250, placa JVA-9898, cor preta, foram em busca dos ofendidos, sendo estes localizados no estabelecimento comercial “Agripet”

Assim, de acordo com as peças de informações, em tal estabelecimento, localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 602, Bairro Centro, Priscila Pinheiro Negrão e Gullit Sousa Lopes foram surpreendidos pelos acusados EVANILDO e REGINALDO, os quais desferiram diversos disparos de arma de fogo na cabeça dos ofendidos, sendo esta a causa da morte deles, fato presenciado pelos empregados do aludido estabelecimento, Marília da Conceição Monteiro e Robert dos Santos Conceição.

Consumado o crime, Evanildo e Reginaldo fugiram em uma motocicleta Honda, modelo CBX 250, placa JVA-9898, cor preta, no sentido de Curuçá, sendo perseguidos e interceptados na comunidade do Cajú (Curuçá), pela guarnição da policia Militar composta pelo denunciado RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES, conhecido como SGT Barroso, que, ao reconhecer EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA, teria liberado o acusado e REGINALDO MACEDO FERREIRA, sem comunicar os fatos à polícia judiciária, apesar do crime de homicídio.

Durante a instrução criminal, o apelante, ao ser interrogado em juízo, negou a prática do crime ora narrado, ao afirmar que não conhecia o denunciado RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES nem os corréus JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR e REGINALDO MACEDO FERREIRA, afirmando, ainda, que, foi obrigado a assumir, na fase policial, a responsabilidade pelo homicídio ora narrado, e que nunca recebeu ou realizou ligações para nenhum dos denunciados. Além disso, o apelante afirmou que na data dos fatos estava trabalhando no seu sítio na Vila Maú e que não é a pessoa indicada no laudo de perícia prosopográfica juntado aos autos.

Posteriormente, o apelante, acompanhado de seu advogado realizou acordo de colaboração premiada (autos da cautelar inominada de nº. 0800421- 31.2022.8.14.0030), com participação do Promotor de Justiça de Marapanim, o qual afirmou que o homicídio de Priscila Pinheiro foi encomendado pelo policial militar RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES, conhecido como SGT Barroso, e que Priscila Pinheiro Negrão estava ameaçando Raimundo de morte, já que o referido militar teria extorquido certa quantia de dinheiro da mesma, relatando, ainda, que RAIMUNDO disse que um cidadão chamado “Carvalho” iria participar do fato e que seria pago a quantia de R$- 2.000.00 (dois mil reais) para a prática do crime.

Afirmou ainda que RAIMUNDO teria repassado o telefone de JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR, conhecido como “Valdir Júnior”, para que ele fizesse contato, via telefone, para que JOSÉ RODRIGUES informasse todos os horários da vítima, informando, ainda, que “Valdir Júnior” entrou em contato com o apelante. Aduziu “que a ligação foi rápida; que ele só falou que ela estava no local que é o terreno perto dele; que PRISCILA tinha um terreno perto do terreno de Valdir Junior; que a ideia era que o declarante fosse naquele momento matar Priscila; que o declarante disse que não podia ir, pois estava sem moto naquele momento”.

Narrou o apelante, que o denunciado JOSÉ RODRIGUES, via telefone, informou para ele que Priscila Pinheiro Negrão teria saído do seu terreno e, com essa informação, em companhia de “Carvalho”, em uma motocicleta Honda, modelo 300, sem placa, seguiram em busca da ofendida, sendo esta localizada no estabelecimento comercial denominado “Agripet”, e que ao chegar no referido estabelecimento, “CARVALHO”

ficou esperando fora do estabelecimento, enquanto o apelante entrou no estabelecimento, momento em que Priscila Pinheiro Negrão e Gullit Sousa Lopes foram surpreendidos por ele, o qual desferiu, primeiramente, um disparo contra Priscila e, posteriormente, em Gullit Sousa Lopes, já que ele tentou reagir, relatando, ainda, que para prática do crime, fez uso de um revolver .38, e que “Carvalho”, com uso de um arma de fogo .32, também efetuou disparo nas vítimas quando estavam já no chão.

Além disso, o apelante afirmou que, após consumado o crime, em uma motocicleta Honda, modelo CB 300, ele e “Carvalho” fugiram em direção ao município de Curuçá, sendo perseguidos e interceptados na comunidade do Cajú, pela guarnição da polícia militar composta pelo denunciado RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES, conhecido como SGT Barroso, que, ao reconhecê-lo, teria liberado ele e “Carvalho”, relatando, ainda, que os policiais MARCELO VITOR PINHEIRO ELERES e IVAN DE SOUSA SAMPAIO GUNIA eram aqueles que estavam na companhia do SGT RAIMUNDO no dia da abordagem.

Por fim, o apelante relatou que DOUGLAS e REGINALDO MACEDO FERREIRA não tiveram participação no crime

Assim, nos autos da cautelar inominada de nº. 0800421- 31.2022.8.14.0030, o titular da ação penal apresentou pedido de homologação de colaboração premiada, com base na Lei nº 12.850/2013 e HC 582678/RJ-STJ, firmada por EVANILDO KAIATH ATAÍDE SARAIVA, na presença de seu advogado constituído, com o oferecimento, pelo Ministério Público, da diminuição da pena na fração de 2/3, no caso de possível condenação pelo Conselho de Sentença, o que foi homologado pelo juízo a quo, que determinou a intimação dos corréus para se manifestarem sobre os termos da sentença homologatória da colaboração premiada (id.12487424).

Em sentença prolatada em
23/11/2022
. (id.12487463), julgou procedente a denúncia e pronunciou os acusados
EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA, REGINALDO MACEDO FERREIRA, RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES e JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR
pelo crime dos
art.121, § 2º, incisos I e IV, do CPB.

Realizada a sessão de julgamento no dia 21/03/2024, o acusado REGINALDO MACEDO FERREIRA foi absolvido, preliminarmente, pelo juízo a quo, por ausência de indícios de autoria delitiva. Por sua vez, os acusados RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES e JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR foram absolvidos pelo Tribunal do Júri.

O apelante EVANILDO KAIATH ATAÍDE SARAIVA, de acordo com o Conselho de Sentença, no qual acolheu a tese acusatória e reconheceu a autoria do crime contra as vítimas Priscila Pinheiro Negrão e Gullit Sousa Lopes e, ainda, reconheceu a presença da qualificadora decorrente do recurso que tornou impossível a defesa dos ofendidos, condenando-lhe pela prática do crime do art. 121, § 2º, IV, do CPB, para ambas as vítimas.

Ressalte-se ainda que os jurados acolheram a tese defensiva de exclusão da qualificadora do art. 121, § 2º, I, do CPB. Sobre a causa de diminuição de pena da colaboração premiada, o Júri acolheu a tese defensiva quanto à vítima Priscila Pinheiro Negrão, mas não acolheu quanto à vítima Gullit Sousa Lopes, conforme se verifica no termo de votação (ids. 19074662 e 19074663 (4º quesito), e na ata de julgamento (id. 19074656 - Pág. 4), sendo a pena do apelante diminuída apenas em relação à vítima Priscila em 1/2 (metade).

Neste ponto, a defesa se insurge contra o não reconhecimento da colaboração premiada à vítima Gullit Sousa Lopes, pelo Conselho de Sentença.

No que concerne a alegação que houve confusão na análise do 4º Quesito, o que teria induzido os jurados a se pronunciarem a favor da causa de diminuição de pena apenas em relação à vítima Priscila, tais argumentos não merecem prosperar.

Há de se observar que a análise de cada circunstância e causa de diminuição de pena deve ocorrer de forma individualizada e específica, para cada crime e cada vítima, e a decisão do Conselho de Sentença a este respeito é soberana e deve ser respeitada.

O Conselho de Sentença não considerou a aplicação da causa de diminuição decorrente da colaboração premiada para o crime em relação à vítima Gullit Sousa Lopes.
Vale sempre lembrar, que a
Constituição Federal
, em seu artigo
5º
, inciso
XXXVIII
, alínea “
c
”, assegura a soberania dos veredictos do Júri Popular, pois os jurados poderão, em seu julgamento, por íntima convicção, optar pela tese que melhor lhes parecer justa, desde que, evidentemente, encontre suporte em provas existentes nos autos do processo.

Percebe-se, de acordo com a Ata da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, o Magistrado, como Presidente da Sessão, inquiriu os jurados sobre a causa de diminuição da pena ao réu/apelante, pela colaboração premiada, conforme determina o art. 483, inciso IV, e § 3º, inciso I, do Código de Processo Penal, disposto no 4º Quesito do Termo de Votação (id.19836473), o qual fora devidamente repetido, tendo em vista existir duas vítimas de homicídio, o que os jurados apenas acolheram a causa de diminuição em relação à vítima
Priscila Pinheiro Negrão, e não reconhecendo o referido benefício em relação à Gullit Sousa Lopes.

A fixação da fração de redução, de um terço a dois terços, pela incidência da colaboração premiada descrita no artigo 14 da Lei 9.807/1999, encontra-se dentro do juízo de discricionariedade do órgão julgador, logo o quantum aplicado de 1⁄2 (metade) um pouco inferior ao que havia sido ajustado e homologado, devidamente justificado, em observância ao que dispõe o art.
93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo em vista o réu ter apresentado versões diversa daquela feita por ocasião da delação premiada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA PARTE NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E CORRUPÇÃO ATIVA. CRIMES DE FRAUDE CONTRA A PREVIDÊNCIA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. RECEBIMENTO DE PROPINA. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ART. 4º, § § 6º e 7º, DA LEI FEDERAL N. 12.850/2013, INTERVENÇÃO JUDICIAL RESTRITA À VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE, LEGALIDADE E VOLUNTARIEDADE. ESCOLHA DO BENEFÍCIO. EXCLUSIVIDADE DO JUIZ. ART. 4º, CAPUT C/C § 1º DA LEI FEDERAL N. 12.850/2013. OBSERVAÇÃO DO LIMITE DE 2/3. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INSTITUTOS DISTINTOS. PONTO EM COMUM. AMBOS ESCLARECEM A EMPREITADA CRIMINOSA NA FACILITAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. DUPLA VALORAÇÃO DO MESMO FATO COM IDÊNTICO FUNDAMENTO. CASOS EM QUE APLICADA A BENESSE DE REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NA LEI N. 12.850/13. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DAS PENAS DE PARTE DOS COLABORADORES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O agravo em recurso especial de Maria Lucinara Gomes da Silva não foi conhecido pela Presidência desta Corte, com trânsito em julgado certificado à fl. 6465, em 12/3/20. 2. São duas as teses trazidas pelo órgão ministerial à análise deste colegiado: 1) a impossibilidade de o juiz modificar o acordo de colaboração premiada celebrado entre as partes, reduzindo a pena dos colaboradores em maior proporção – de 1/3 para 1/2 e; 2) a ocorrência de bis in idem na aplicação cumulativa da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição da pena pela colaboração premiada. 3. Consoante o preconizado no art. 4º, § § 6º e 7º, da Lei Federal n. 12.850/2013, é vedada a participação do juiz nas negociações da colaboração premiada, restando a intervenção judicial restrita à verificação da regularidade, legalidade e voluntariedade, de modo a proceder ou não a homologação do acordo. 4. Nos termos do disposto nos §§ 7º e 8º, do art. 4º, caput, da Lei Federal n. 12.850/2013 e de uma visão interpretativa da norma, fica a critério do julgador adequar a proposta ao caso concreto, alterando o quantum estabelecido de pena, sendo esta uma de suas atribuições, após análise das circunstâncias elencadas no art. 4º, § 1º, do mesmo diploma legal, observado o limite de 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 4º, caput, da Lei Federal n. 12.850/2013. 5. Assim, atento as regras do sistema acusatório, ao órgão acusador cabe à titularidade da ação penal e ao juiz sentenciante compete o estabelecimento ou negociação da pena a ser aplicada, dentro do seu juízo de discricionariedade. 6. O instituto da colaboração premiada e a atenuante da confissão não se confundem. A colaboração premiada exige requisitos mais específicos para a materialização, não sendo suficiente a mera confissão acerca da prática delituosa, mas o fornecimento de informações que sejam objetivamente eficazes. As consequências jurídicas da colaboração premiada também são mais amplas, além do que, a confissão espontânea se submete aos limites impostos no preceito secundário do tipo penal correspondente (Súmula n. 231 do STJ), diferentemente do que ocorre quando do reconhecimento das causas de diminuição. Quanto à voluntariedade, também se distinguem as duas figuras processuais. O Código Penal vincula a legitimidade da confissão à espontaneidade (art. 65, III, d) e, por confissão espontânea entende-se o ato realizado através da livre vontade do agente, sem provocação. Já no que concerne à colaboração premiada, o entendimento prevalente da doutrina é o de que não se exige que a ideia de praticá-lo seja do próprio agente. 7. De outra parte, faz-se necessário observar o ponto em comum entre as figuras analisadas, qual seja, o ato do réu no esclarecimento da empreitada criminosa de forma a facilitar a persecução penal. 8. Atento ao princípio do ne bis in idem ou non bis in idem, que constitui um limite ao Estado, evitando a múltipla valoração do mesmo fato com idêntico fundamento jurídico e, ainda, tomada a amplitude de consequências e benefícios extraídos do instituto da colaboração premiada, há bis in idem na consideração da atenuante da confissão do réu quando já estabelecido o acordo de colaboração entre ele e o órgão ministerial nos casos em que aplicada a benesse de redução da pena prevista na Lei 12.850/13. 9. No caso concreto, faz-se necessário o refazimento da dosimetria das penas dos colaboradores que tiveram duplamente reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena pela colaboração premiada. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ HC 1.852.049)

Logo, não há qualquer reparação a ser feita quanto à dosimetria de pena aplicada na sentença combatida, muito menos qualquer irregularidade procedimental a ser sanada por esta corte de justiça, em obediência à soberania dos veredictos do Júri Popular.

DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI - NOS TERMOS DO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “b”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

No que se refere à alínea b, observa-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados.

O Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade do crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, em relação ao réu
EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA
.

Nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.

DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI - NOS TERMOS DO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “d”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada em acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

No caso em concreto, ao optar pela condenação do apelante pela prática de homicídio qualificado contra as vítimas
Priscila Pinheiro Negrão
e
Gullit Sousa Lopes
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa,
a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos
.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. GRIFEI

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZADA. VERSÃO VEROSSÍMIL AO CRIME. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
O acolhimento pelo conselho de sentença de uma das versões apresentadas durante o tribunal do júri e devidamente alicerçada por elementos probatórios dos autos não infirma a decisão soberana do júri
. II.
Vige em termos de tribunal do júri, o princípio basilar e constitucional da soberania dos veredictos, diante do qual, a decisão tomada pelos jurados é soberana sobre qualquer outra.
III. Lado outro, pelo acervo probatório dos autos, resta evidente a dúvida, o que implica na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA - APELAÇÃO Nº. 2009.3.011323-4, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada), Publicação: DJe 01/03/2012).
Grifei

Destaca-se que a
materialidade delitiva
, está demonstrada por meio do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.12487192), Auto de Entrega (id.12487192), Relatório final do IPL. (id.12487192), Auto Circunstânciado nº 001/2021 (id.12487204), Laudo de Perícia Prosopográfica nº 10/2021. (id.12487217) e Laudo nº 2021.02.000461-BAL Perícia de Constatação Munições e Acessórios. (id.12487218) e Colaboração Premiada em Ação Cautelar nº 0800421-31.2022.8.14.0030.

De acordo com Laudo Pericial Necropsia n º 2022.02.000592-TAN) onde atestou que a causa da morte da vítima se deu por morte de natureza violenta, causando traumatismo craniano devido a ferida pérfuro contusa, de corrente de ação pérfuro-contundente, sem possibilidade efetiva de defesa, sendo a vítima GULLIT DE SOUSA LOPES.

O laudo nº 2021.02.000198-TAN que atestou que a vítima PRISCILA PINHEIRO NEGRÃO teve como causa morte “ferida pérfuro contusa na cabeça, hemorragia intracraniana” consignando ainda, que “Raio X mostra fragmentos metálicos em topografia da cabeça”, sem sinais de defesa, mas com indícios de execução sumária, além da ausência de resíduo de tiro em suas mãos.

Já a
autoria delitiva
está evidenciada por meio da
Prova Testemunhal
obtida através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri e a confissão do réu.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação das provas que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI
. DELIBERAÇÃO
MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS
. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII),
nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição.

A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto

manifestamente
contrário à
prova dos autos
,
com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593 , inciso III , alínea d , c.c. o § 3.º , do Código de Processo Penal
. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice.
Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença
. 3. Manutenção da
decisão
monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC 468460 MS 2018/0234051-0
, Relatora Ministra Lurita Vaz, publicação: 02/12/2019)

Por tais razões de decidir,
rechaço o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos
, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar a ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri.

No caso em tela, não há falar-se em decisão contrária à prova dos autos, uma vez que a materialidade do delito de homicídio qualificado ficou comprovada e, em relação à autoria, os Jurados acolheram a tese sustentada pelo Ministério Público, a qual encontra amparo em elementos probatórios contidos no caderno processual.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no
mérito, nego provimento
à pretensão recursal do apelante
EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA
, mantendo os termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/10/2024